Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703291-08.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. RECORRIDOS: ELIZANGELA MIRIAM SILVA, GUILHERME DOS REIS VASCONCELOS, LELIA BENFICA VASCONCELOS, MARIA NAZARÉ DE SOUZA BEMFICA, TEREZINHA VIEIRA RODRIGUES, VANESSA CRISTINA DE AGUIAR ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AMPLIAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REGULARIDADE. CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE DE CONTA DE PARTICIPAÇÃO. IRDR 20. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRESA FORNECEDORA DE CARTÃO PRÉ-PAGO. ATUAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR APORTADO. RENDIMENTOS COMPROVADAMENTE ADIMPLIDOS. ABATIMENTO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO. GRATUIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não se verifica qualquer nulidade na inclusão da ré ZEN CARD no polo passivo da demanda, por suposta inclusão de ofício em litisconsórcio facultativo, quando verificado que a indicação da litisconsorte ocorreu a requerimento dos autores. 2. O IRDR no 20 (processo no 0740629-08.2020.8.07.0000) fixou a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em favor do investidor ocasional, que não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional, nos contratos de adesão à sociedade em conta de participação firmados entre as partes em litígio. 3. Tratando-se de relação sujeita às normas consumeristas, é cediço que toda a cadeia de fornecimento do produto ou serviço se torna objetiva e solidariamente responsável por eventual defeito ou vício dele originado, em decorrência da interpretação do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, do CDC, bem como em virtude da teoria da aparência. 4. Tratando-se de contrato nulo, em razão da ilicitude do objeto (art. 166, II, CC), uma vez que derivado de simulação para implantação de pirâmide financeira, devem as partes retornarem ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil. 5. Impõe-se a devolução aos autores dos valores por eles investidos, no entanto, descontados os rendimentos comprovadamente já recebidos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes litigantes. 6. Nos termos do art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC, em regra, a responsabilidade sucumbencial é proporcional, devendo esta ser distribuída de forma expressa pela sentença. Havendo omissão quanto a tal ponto na sentença a obrigação se torna solidária. 7. O código de processo civil admite, no inciso I do artigo 494, que o magistrado corrija, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, nas sentenças publicadas. 8. Recursos de apelação dos réus e dos autores conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o Juízo de origem não poderia ordenar de ofício a ampliação do polo passivo da demanda, uma vez que não se trata de litisconsórcio passivo necessário e não houve pedido expresso dos recorridos, o que configurou afronta ao princípio da inércia na jurisdição; b) artigos 373, inciso I, do CPC, e 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que não há nenhuma prova de que tenha firmado contrato com os recorridos, que tenha sido beneficiária dos aportes feitos ou que tenha bloqueado qualquer valor nos cartões, sendo ônus dos recorridos provar a responsabilidade da recorrente pelo suposto prejuízo suportado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ, do TJGO e TJRS. Ao final, pede a condenação dos recorridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como que todas as publicações e intimações referentes aos presentes autos sejam feitas, exclusivamente, em nome de Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279 (ID 64306802). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, inciso I, do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não se verifica qualquer nulidade na inclusão da ré ZEN CARD no polo passivo da demanda. Ao contrário do alegado, não houve inclusão de ofício pelo Juízo a quo, mas sim a requerimento dos próprios autores, como se vê da petição de emenda ID 58543696 e 58543697. O Juízo de origem determinou na decisão anterior à emenda (ID 58543691) a limitação do litisconsórcio passivo, em razão de terem os autores indicado 10 litisconsortes na primeira petição inicial. Assim, não prospera a irresignação da ré Zen Card quanto à sua inclusão no polo passivo do feito” (ID 60299473). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao aludido malferimento aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). No que se refere ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome de Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279 (ID 64306802). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025